Tribunal: TJES
Processo: 0002367-57.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002367-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALESSANDRO DOS SANTOS DA CONCEICAO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002367-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALESSANDRO DOS SANTOS DA CONCEICAO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 37 DA LEI Nº 11.343/06 – CONDENAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Constata-se a presença da causa supralegal de exclusão da culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa, visto que, conforme declarações prestadas pelo réu, o mesmo estava sendo ameaçado de morte caso não realizasse a conduta imputada. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002367-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALESSANDRO DOS SANTOS DA CONCEICAO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 20/03/2022, na Rua Hermínio Blackman, Bairro da Penha, município de Vitória/ES, o denunciado foi flagrado por policiais militares exercendo a função de “olheiro” de traficante de drogas, visto que foi abordado em atitudes suspeitas, fazendo uso de um rádio comunicador, estando tal aparelho sintonizado com os rádios dos traficantes daquela região.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo absolvido.

O Ministério Público pugna pela condenação do apelado, sob argumento de que o conjunto probatório revela, de forma inequívoca, a autoria e materialidade dos fatos aqui narrados.

Verifico que a autoria e materialidade restaram comprovadas pelos termos de declarações (fls. 07/08), auto de apreensão (fl. 11), boletim unificado (fls. 14/16) e relatório final de inquérito policial (fls. 25/26).

Todavia, em análise detida aos autos, constata-se a presença da causa supralegal de exclusão da culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa, visto que, conforme declarações prestadas pelo réu e de acordo com as circunstâncias fáticas verificadas, demonstrou-se que o estado de vulnerabilidade psicológico e financeiro que Alessandro vinha sofrendo para com os traficantes da região.

Diante do exposto, observa-se que o acusado foi obrigado a trabalhar como informante do tráfico naquela ocasião, para que assim pudesse quitar a dívida que possuía, uma vez que se tornou dependente químico, pois caso contrário, seria morto pelos integrantes do tráfico de drogas do Bairro da Penha.

Ademais, faço notar que, em pesquisa ao sistema INFOPEN, verifica-se que o Alessandro é tecnicamente primário, ou seja, não possui histórico criminal que prestasse para efeitos de reincidência, o que corrobora com a sua versão suscitada nos autos.

Ante o exposto, por inexistirem elementos aptos a ensejar um decreto condenatório, deve ser o réu absolvido do art. 37, da Lei nº. 11.343/06.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.